Tribunal: TJBA
Processo: 0003387-54.2012.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003387-54.2012.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: João Luiz Prado Oliveira

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP).
RECURSO DA DEFESA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS
JUDICIAIS DO OFENDIDO E DOS INVESTIGADORES

RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE CORROBORAM A CONFISSÃO POLICIAL DO APELANTE. EXISTÊNCIA DE
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS OUTROS DOIS RÉUS, QUE DESCREVEM DETALHADAMENTE A PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DO DELITO, APONTANDO O APELANTE COMO COAUTOR
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. DESCABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DE, PELO MENOS, DOIS INDIVÍDUOS NA EMPREITADA DELITIVA.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE.
ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA
SÚMULA 231 DO STJ
E
TEMA 158 DO STF. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NÃO CONFIGURADA. APELANTE QUE ESTAVA PRESENTE NO LOCAL DOS FATOS E GARANTIU SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGENTES, INTIMIDANDO A VÍTIMA E VIABILIZANDO A EXECUÇÃO DO ROUBO. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL.
REGIME SEMIABERTO QUE DEVE SER MANTIDO
CONSIDERANDO QUE A PENA FINAL FOI FIXADA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por confissão extrajudicial, palavra da vítima e depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo restaram devidamente configuradas; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão; (iv) verificar a aplicabilidade da causa de diminuição referente à participação de menor importância; e (v) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, constitui meio de prova válido para a condenação quando se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais.

5.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra firme, coerente e corroborada por outras provas, como a
confissão
d
os
corréu
s que apontaram o apelante como coautor
e os relatos dos agentes policiais que efetuaram a prisão.

6.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente para a sua comprovação a existência de outros meios de prova idôneos, como o depoimento seguro da vítima
e confissões extrajudiciais dos acusados
.

7.
Configura-se a majorante do concurso de pessoas quando a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, a atuação conjunta e com unidade de desígnios de dois ou mais agentes na execução do delito, afastando-se a tese de ausência de liame subjetivo.

8.
A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à sua fixação abaixo do mínimo legal, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 158.

9.
Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando a conduta do agente se revela essencial para a consumação do crime, caracterizando verdadeira coautoria, e não uma contribuição meramente acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por provas judicializadas, como a palavra da vítima e depoimentos de policiais, é elemento probatório suficiente para fundamentar o decreto condenatório, ainda que tenha havido retratação em juízo. 2. A comprovação do uso de arma de fogo no crime de roubo pode ser feita por outros meios de prova, notadamente pelo depoimento da vítima, sendo prescindível a apreensão e perícia do armamento para a incidência da respectiva majorante. 3. A presença de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF. 4. A atuação como executor direto do crime, em unidade de desígnios com os demais comparsas, configura coautoria e afasta a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 1º; 33, § 2º, 'b'; 59; e 157, § 2º, I e II. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231. STF, Tema nº 158 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0003387-
54.2012.8.05.0271 da Comarca de
Valença
, sendo Apelante

JOÃO LUIZ PRADO OLIVEIRA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO a
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .